Tribunal: TJMT
Processo: 0002613-86.2010.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002613-86.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 487.871.751-34 (APELADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
PREJUDICIAL DO MÉRITO
– PRESCRIÇÃO – PEDIDO ADMINISTRATIVO REALIZADO À SEGURADORA – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SÚMULA 229 DO STJ – RETOMADA DA CONTAGEM DO PRAZO APÓS A DATA DE CIÊNCIA DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – CONTINUAÇÃO DO PRAZO APÓS A DATA DA CIÊNCIA DA NEGATIVA – REJEIÇÃO -
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO SEGMENTO CORPORAL DEBILITADO EM 30% – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PARA O DESLINDE DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A pretensão ao recebimento da indenização decorrente de seguro obrigatório (DPVAT) segue o prazo específico do artigo 206, § 3º, inciso IX, do CC/2002 (três anos), consoante Súmula 405 do STJ, porquanto o protocolo administrativo junto à seguradora suspende o prazo prescricional, o qual volta a ser contado a partir da ocorrência do fato gerador da indenização, que se dá com a ciência da decisão administrativa, incluindo-se no cômputo o prazo transcorrido até a data da suspensão, conforme Súmula 229 do STJ. Assim, deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição.

Constatada a ocorrência de invalidez permanente da parte autora quantificada em 30% pelo médico perito, torna-se indispensável à complementação do laudo pericial com indicação precisa do segmento corporal comprometido para que seja possível quantificar o
quantum
indenizável compatível com o grau da debilidade, consoante Súmula 474 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir da data do sinistro, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) (ID 107118470 – fls.197/204).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão com relação à prescrição e o pagamento administrativo e obscuridade no que se refere à aplicação da circular 29/21 e a necessidade de que a indenização seja calculada com base no salario mínimo vigente à época do sinistro, o qual foi rejeitado (ID 107118470 – fls. 234/236).

Em suas razões recursais (ID 107118470 – fls. 297/292) a parte recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa ao argumento de que o magistrado singular deixou de analisar seu pedido de esclarecimento acerca das lesões apuradas pelo perito judicial, já que não houve especificação de qual membro foi afetado no percentual de 30%.

Em prejudicial do mérito, sustenta que na data de propositura da presente demanda, ocorrida em 23/07/2010, a pretensão autoral já se encontrava prescrita, pois tendo a parte autora sofrido o acidente em 08/08/2004 e recebido administrativamente o valor de R$ 2.358,91 (dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos) em 19/01/2007,

em observância ao prazo trienal, teria até 18/01/2010 para postular em juízo o pagamento da indenização relativa ao seguro DPVAT.

No mérito, assevera que o magistrado singular não abateu da condenação o valor pago na esfera administrativa, além do
quantum
indenizatório ter sido calculado de forma equivocada já que a seguradora foi condenada ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em flagrante violação a Súmula 474 do STJ que determina o pagamento proporcional da indenização securitária e em desconformidade com a legislação vigente a época do sinistro.

Assim, requer seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral com a reforma da sentença recorrida e, consequente, extinção do feito com julgamento do mérito.

Não sendo reconhecida a prescrição, requer seja reconhecido o cerceamento de defesa e declarada à nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para que seja determinada a intimação do perito para que o mesmo proceda a exata quantificação das lesões com a indicação precisa do membro afetado.

Superada a preliminar e a prejudicial do mérito, requer a reforma da sentença para que o
quantum
indenizatório seja calculado de forma proporcional ao grau da lesão apresentada pela parte apelada, com base na legislação vigente a época do sinistro.

Nas contrarrazões, a parte apelada alega preliminarmente a intempestividade do recurso e no mérito, requer o desprovimento do recurso. (ID 107118470 – fls. 313/324).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
ANTÔNIO ALVES DO NASCIMENTO
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, aduzindo que, em 08/08/2004, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio do Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 107118470 – fls. 35/48).

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir do acidente, nos termos da norma vigente à época do sinistro, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Como mencionado, o apelo cinge-se n
a alegada ocorrência da prescrição e, alternativamente na necessidade de
complementação do laudo pericial para que se esclareça
qual segmento corporal encontra-se debilitado em razão do acidente de trânsito, para a aferição do
quantum
indenizável, a ocorrência da prescrição e a necessidade de adequação do
quantum
indenizável a legislação vigente à época.-

PREJUDICIAL DO MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Como relatado, defende a seguradora a ocorrência da prescrição a ensejar a extinção do feito com julgamento do mérito.

É sabido que o
seguro obrigatório DPVAT está abrangido pela regra do artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição de três anos para pretensão indenizatória do segurado em face da seguradora.

Aliás, sobre o tema, a Súmula 405 do STJ:

“
A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos
”.

Contudo, cabe ressaltar que referido lapso prescricional somente começa a fluir com a ocorrência do fato gerador da indenização, o que no caso dos autos compreende a data da ciência do pagamento administrativo ocorrido em 18/01/2017, consoante Súmula 229 do STJ:

“
SÚMULA N. 229
- O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PREJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVALIDEZ PERMANENTE – GRAU DAS LESÕES – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA - PREJUDICIAL E PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” (STJ, Súmula 405)
O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (STJ, Súmula 229)
.O valor da indenização deve ser arbitrado de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente (STJ, Súmula 474).“Súmula nº 43, STJ: ‘Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.’ Súmula nº 426, STJ: ‘Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação’.”
(TJMT, Apelação Cível n° 113869/2010).”
(Ap 2681/2013, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/05/2013, publicado no DJE 16/05/2013).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PREJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVALIDEZ PERMANENTE – GRAU DAS LESÕES – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA - PREJUDICIAL E PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO. “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” (STJ, Súmula 405)
O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (STJ, Súmula 229)
.O valor da indenização deve ser arbitrado de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente (STJ, Súmula 474).“Súmula nº 43, STJ: ‘Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.’ Súmula nº 426, STJ: ‘Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação’.”
(TJMT, Apelação Cível n° 113869/2010).”
(Ap 2681/2013, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/05/2013, publicado no DJE 16/05/2013).

Ao analisar a documentação apresentada pela seguradora no ID 107118470 – fl. 108, há registro de que o apelado procedeu ao protocolo do pedido administrativo para pagamento da indenização securitária para invalidez permanente junto à seguradora, porém .referida documentação, datada de 02/02/2007, apresenta apenas o sinistro registrado sob o nº 2006 / 159806 / 01, o nome do beneficiário, sua data de nascimento, data do acidente, data de rateio e data de atualização, tratando-se apenas de tela do sistema.

A documentação de ID 107118470 – fl. 109, denominada de Relatório de Auditoria de Invalidez / Sinistro 2006/159806-1, demonstra que em 12/01/2007 o médico avaliador Dr. Walmir Zacas CRM/MT 1976 atestou que o apelado apresentava perda do uso do membro inferior esquerdo, fazendo jus à indenização securitária no valor de R$ 2.358,91 (dois trezentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos).

Ocorre que referido laudo não apresenta qualquer assinatura ou carimbo e ao final, indica que o médico responsável seria o Dr. Flávio Haddad, gerente interino, o qual também não assina e não carimba o documento emitido pela NIS – Cadastro Nacional Informações e Serviços.

Na autorização de pagamento/crédito de indenização de sinistro DPVAT de ID 107118470 – fl.122, datada de 20/07/2006 e devidamente assinada pelo apelado, não consta a indicação de nenhuma conta bancária, sendo assinalada a opção “PAGAMENTO CONTRA RECIBO (ORDEM DE PAGAMENTO) EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL”.

Ora, se houve um pagamento mediante contra recibo, deveria a seguradora anexar aos autos o respectivo recibo ou documento equivalente apto a demonstrar o pagamento da indenização securitária, o que também não há na hipótese dos autos.

Assim, conclui-se que embora a seguradora alegue ter efetuado o pagamento de forma administrativa, inexiste nos autos qualquer documento apto a comprovar suas alegações.

Neste sentido, não há como acolher a irresignação da seguradora neste ponto, pois inexiste nos autos prova de que a parte apelada tenha tido ciência da decisão da seguradora, tampouco tenha recebido algum valor a título de indenização securitária, de modo a afastar o direito do beneficiado, ônus que incumbia à seguradora por força do que dispõe a regra do inciso II do artigo 373 do CPC/15.

Isso porque, o ônus imposto à ré de provar a ocorrência de fato que extinga, impeça ou altere o direito da parte autora não decorre apenas da inversão do ônus probante, mas também da chamada
distribuição dinâmica, e lógica, do ônus da prova
, segundo a qual fica encarregado de provar determinado fato, quem, dentre os litigantes, tiver as melhores condições de fazê-lo.

Ao proceder à consulta na
página de acompanhamento processual disponível no
site
da seguradora no endereço eletrônico
https://www.seguradoralider.com.br
também não é possível identificar a existência de nenhum sinistro aberto em nome da parte apelada, seja na consulta com o número do sinistro indicado pela seguradora, seja pelo número do CPF do beneficiário, conforme abaixo:

Consulta pelos dados pessoais do apelado:

Consulta realizada pelo número do sinistro fornecido pela seguradora, ora apelante:

Nesse sentido, o início do prazo prescricional deve ser contado da data da ciência inequívoca da invalidez, qual seja, 05/11/2008 data em que foi confeccionado o laudo pelo Instituto Médico Legal, conforme consta na decisão de ID 107118470 - fls. 148/153, vejamos:

“[...] Na hipótese vertente, a contagem do prazo prescricional apenas se iniciou com o laudo emitido pelo serviço médico legal, o que se deu em 05/11/2008, de modo que a ação ajuizada em 22/07/2010 não estaria prescrita.

Desta forma,
REJEITO
as preliminares arguidas.[...].”

Assim, tendo em vista que a ciência inequívoca da invalidez se deu na data de confecção do laudo pelo IML em 05/11/2008 e que a ação foi protocolada em 23/02/2010, conclui-se que na data do ajuizamento da ação ainda não havia ocorrido a prescrição da pretensão autoral, a qual ocorreria apenas em 05/11/2010.

Nesse sentido é o entendimento pacificado do STJ, consoante súmula 278 do STJ,
in verbis
:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Ademais, acerca do tema, a Segunda Seção do STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de
recurso especial repetitivo
, no sentido de que,
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”
de modo que,
“exceto nos casos de invalidez permanente notória
, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
, sendo relativa a presunção de ciência”
. (STJ – 2ªS. – REsp 1.388.030/MG – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. em 11/06/2014, DJe 1º/8/2014).

Nesse sentido os julgados deste Tribunal:
RAC nº 164150/2014
, j. 20/05/2015;
RAC nº 28479/2013
, j. em 21/08/2013; e
RAC nº 119086/2010
, j. em 25/05/2011).

Diante disso, constata-se que não restou configurada a prescrição da pretensão autoral, pois ajuizada a demanda em 23/02/2010, ou seja, antes de decorrido o lapso temporal de 03 (três) anos previsto no artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil de 2002.

Assim,
rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.-

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Consoante relatado a seguradora alega que teve cerceado seu direito de defesa ao argumento de que o juízo
a quo
não analisou o seu pedido de complementação do laudo pericial para indicação de qual segmento corporal encontra-se debilitado no percentual de 30% (trinta por cento), condenando a apelante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da complementação da perícia para identificação do segmento corporal lesionado que causou a invalidez permanente na parte autora.

Como se verifica do laudo pericial, o perito indicou que a parte apelada apresenta invalidez permanente no percentual de 30%, sem informar qual o segmento corporal comprometido, além de afirmar ser necessária a realização de exame eletroneuromiografia para melhor elucidação do déficit neurológico, conforme trecho abaixo transcrito (ID 107118470 – fls. 184/186):

“[...]
RESPOSTAS AOS QUESITOS

A-Do Réu:

1 – Sim, sequela de fratura fêmur proximal esquerda.

2 – Dificuldade a marcha e movimentos segundo o autor apresenta desde após o acidente. O quadro de artrose tem como causa a fratura e é evolutivo.

3 – Articulação coxo femural esquerda e membro inferior esquerdo. Parcial, moderado.

4 – A partir do referido acidente em 2004.

5 – Pode-se efetuar artroplastia do quadril visando alivio das dores, déficit de movimentos no joelho e parestesia necessário efetuar eletroneuromiografia para melhor elucidação.

6 – Definitivo.

7 – Eletroneuromiografia visando elucidação de déficit neurológico.

8 – Traumática tendo em sua evolução processo degenerativo – artrose quadril.

9 – Incapacidade parcial devido acidente de trânsito.

10 – Tomando como parâmetro tabela SUSEP 30%. [...].”

Há que se esclarecer ainda, que referida perícia foi realizada em 22 de março de 2015, quando ainda era possível submeter o autor à realização de procedimento médico denominado Artroplastia do quadril para melhorar a sua qualidade de vida.

Nesse sentido, constata-se ser indispensável para o deslinde do feito a realização de nova perícia médica para se verificar se ainda é possível a realização de algum tratamento médico capaz de melhorar a condição de saúde do apelado como sugerido pelo perito à época, a necessidade de realização do exame
eletroneuromiografia para verificação adequada do déficit neurológico (parestesia), bem o como a indicação exata do segmento corporal debilitado que causou invalidez permanente à parte autora.

Isso porque, a invalidez permanente se caracteriza pela perda ou redução da funcionalidade de um membro ou órgão, quando após a alta médica definitiva resta comprovada a impossibilidade de recuperação ou reabilitação do membro ou órgão, o que não foi possível constatar durante a realização da perícia médica em razão de que o apelado ainda poderia ser submetido tratamento médico para melhora de sua condição.

Assim, da análise do contexto fático probatório, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
de fato cerceou o direito de defesa da seguradora tendo em vista ser imprescindível ao deslinde do feito a realização de nova perícia médica para complementação do laudo pericial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a designação de nova pericia complementar.

No mais, face à anulação do
decisum
, resta prejudicada a análise dos demais itens recursais.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021